Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca do Ofício de ID 26698991, informando o proferimento de sentença no processo de origem, bem como acerca da eventual perda do objeto do recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator